Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-03.2016.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000246-03.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE GOMES DOS SANTOS - CPF: 428.065.001-25 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE PROVOCADO POR FIO TELEFÔNICO QUE, ROMPIDO, INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLISTA, PRENDENDO-SE EM SEU PESCOÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE E ATUAÇÃO ILÍCITA COMPROVADOS – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Para fins de tutela contra acidente de consumo, o Código de Defesa do Consumidor amplia o conceito de consumidor para abranger qualquer vítima, mesmo que nunca tenha contratado ou mantido qualquer relação com o fornecedor. “Bystander” ou consumidor por equiparação.

2. O dano moral exsurge da lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, no que se infere a integridade físico-psíquica do indivíduo.

3. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
OI S/A
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta por
JORGE GOMES DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 316,28 (trezentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), além do pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

A apelante alega que não há prova de que o fio causador do acidente era de sua propriedade, de modo que não praticou ato ilícito e inexiste nexo de causalidade entre a sua atuação e o resultado tido como danoso, consistente nas lesões sofridas pelo autor ao cair de sua motocicleta. Afirma, ainda, que a responsabilidade perante terceiros não usuários de seus serviços é de natureza subjetiva, sendo necessária a demonstração da culpa no caso concreto, o que não teria ocorrido. Por fim, defende a ausência de prova do dano material e a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento da indenização correspondente, ou, subsidiariamente, sua redução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Dos autos se infere que o autor,
Jorge Gomes dos Santos
, recorreu à tutela jurisdicional com o escopo de obter indenização pelos danos decorrentes de um acidente sofrido no dia 22/11/2015, no Município de Juara, cuja responsabilidade imputa à ré,
Oi S/A
.

De acordo com a petição inicial, às 6:30 h da data supramencionada, o autor conduzia sua motocicleta pela Avenida Rio Arinos, nas proximidades da UNEMAT, quando teve sua trajetória interceptada por um fio telefônico que, rompido, se prendeu no pescoço do motociclista, causando sua queda e diversas lesões corporais, além de danificar o veículo pilotado na ocasião.

Ao fundamento de que o fio telefônico pertencia à operadora demandada, o autor pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A juíza da causa decidiu pela
procedência
dos pedidos iniciais, condenando a ré ao ressarcimento de R$ 316,28 (trezentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos) e ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a operadora de telefonia interpôs tempestivamente o presente apelo, em cujas razões defende que a sua responsabilidade, perante o autor, é de natureza subjetiva, bem como que não há prova de atuação ilícita ou nexo de causalidade, assim como em relação aos danos materiais e morais, além de pleitear, a título subsidiário, a redução da indenização arbitrada na sentença.

Pois bem.

A tese de ausência de responsabilidade objetiva não merece acolhimento, considerando que o autor, como terceiro afetado pelo serviço prestado pela ré, enquadra-se na posição jurídica de
bystander
, ou consumidor por equiparação, nos moldes do art. 17 do CDC.

Ilustrativamente:

“
Indenização. Autora, transeunte, foi atingida por cabos de propriedade de empresa distribuidora de energia elétrica, ora ré.
Fios produziam faíscas. Desnecessidade de identificação de outros fios de rede telefônica ou de TV a cabo. Poste pertence à requerida, havendo assim a responsabilidade profissional. Legitimidade passiva que se faz presente.
Requerente é consumidora 'bystander'.
Episódio fez com que o polo ativo sofresse aflição psicológica considerável. Danos morais caracterizados. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Apelos desprovidos.”

(TJ-SP - AC: 00076092020068260650 SP 0007609-20.2006.8.26.0650, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 16/08/2012, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2012)

Logo, aplica-se ao caso em tela a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o regime de responsabilidade objetiva inerente às relações jurídicas dessa natureza, o que afasta qualquer ilação a respeito da aferição de culpa no caso concreto.

Quanto à suposta ausência de prova de atuação ilícita ou de nexo de causalidade, melhor sorte não assiste à parte ré.

Isso porque, além de o autor ter apresentado documentos e fotografias que conferiram verossimilhança à tese inicial, com a demonstração do local do acidente e da seriedade das lesões dele decorrentes, a vítima produziu prova testemunhal que enrobusteceu a sua narrativa, indicando que o acidente foi provocado pelo rompimento de linha telefônica de titularidade da ré.

Desse modo, incumbia à ré, senão pela inversão do ônus da prova, em cumprimento ao art. 373, II do CPC, elidir o robusto arcabouço probatório angariado pelo autor, demonstrando que o cabo telefônico tido como causador do acidente pertencia a operadora diversa, como sustenta genericamente em sua peça recursal.

Entretanto, quando instada a indicar as provas que pretendia produzir, a ré se limitou a pleitear a colheita do depoimento pessoal do autor (id. 68322951), se abstendo de propugnar a produção de prova técnica ou qualquer mecanismo probatório capaz de determinar a titularidade dos propalados fios telefônicos.

Consequentemente, restou comprovada a atuação omissiva da concessionária, bem como a relação de causalidade entre a falha na fiscalização da linha telefônica e o desfecho danoso, especialmente tendo em vista que o prontuário médico apresentado pelo autor indica que as lesões em seu pescoço foram causadas por um fio telefônico (id. 68322475).

Os danos materiais, igualmente, encontram respaldo no arcabouço probatório produzido pelo autor, sobretudo nos orçamentos apresentados junto à inicial, que demonstram o efetivo dispêndio do montante perseguido pela vítima (id. 68322475).

Com relação ao debate a respeito da ocorrência ou inocorrência de dano moral, convém transcrever as profícuas lições doutrinárias de Maria Helena Diniz:

“O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III).”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Dito isso, os documentos e as fotografias que o autor trouxe consigo junto à petição inicial evidenciam que a vítima sofreu diversas lesões em decorrência do acidente, com destaque a cortes extensos que, além de deformarem seu pescoço, poderiam ter resultado em sua morte na ocasião.

Conclui-se, portanto, que o autor teve sua integridade física e psíquica vilipendiada pelo acidente provocado pela ré, com o que toma forma, com apanágio na tutela outorgada pelo direito pátrio aos interesses da personalidade, dano moral passível de compensação pecuniária.

Superado esse tópico, passo à análise do
quantum
devido a título de indenização.

Como é cediço, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

A respeito do tema, leciona Maria Helena Diniz em sua já mencionada obra:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

Assim, observados os parâmetros supramencionados, especialmente a gravidade da ofensa à integridade física do autor, entendo que a indenização, fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), merece ser
mantida
, eis que proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor condenatório (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020